Tribunal: TJMT
Processo: 1043007-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043007-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE NASCIMENTO VASCONCELOS - CPF: 096.486.301-43 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043007-36.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido
:
ANDRESSA CAROLINE NASCIMENTO VASCONCELOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PRODUTO. ENCOMENDA EXTRAVIADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELA INTERNET. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Trata
-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
proposta

por
ANDRESSA CAROLINE NASCIMENTO VASCONCELOS
em

desfavor
de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando
a
condenação
da
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no
importe
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Preliminarmente
–
Ilegitimidade

Passiva
:
Preliminarmente
,
pugna
a
Reclamada

pelo

reconhecimento
de
sua

ilegitimidade

passiva
para
compor
a
presente

relação
processual,
contudo
, vale
ressaltar
que
teoria
da
asserção

defende
que as
questões

relacionadas

às

condições
da
ação
,
como
a
legitimidade

passiva
,
são

aferidas
à luz do que o
autor
(a)
afirma

na

petição

inicial
,
adstritas

ao

exame
da
possibilidade
,
em

tese
, da
existência
do
vínculo

jurídico-obrigacional
entre as partes, e
não
do
direito

provado
.Neste
sentido
:“A
teoria
da
asserção

impõe
que as
condições
da
ação
, entre
elas
a
legitimidade

passiva
,
sejam

aferidas

mediante

análise
das
alegações

delineadas

na

petição

inicial
”.
(
REsp
n. 1.884.887/DF,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
10/8/2021, DJe de 16/8/2021).Neste
caminho
, sob
a

aplicação
da
teoria
da
asserção
, as
condições
da
ação
,
dentre

elas
a
legitimidade
ad
causam
,
devem
ser
apreciadas

conforme
o
exposto

na

petição

inicial
.
Motivos

pelos

quais
, REJEITA-SE a
presente

preliminar
.
Mérito
:
Destaca
-se, que
inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.Em
suma
,
caso

em
que a
Reclamante

aduz
que
contratou

os

serviços
de
transportes
da
Reclamada
– “Uber Flash” para
transporte
de
documento

até
o
cartório
que se
encontrava
,
contudo
,
teve

seu

documento

extraviado

pelo

entregador
.A
Reclamada

sustenta

inexistência
do
dever
de
indenizar
.Pois
bem
,
sem

delongas
, é
incontroverso
o
fato
do
motociclista

entregador
da
plataforma

gerida
pela
Reclamada
– “Uber Flash”
ter

extraviado
o
documento
(
objeto
) da
prestação
de
serviço

contratada
pela
Reclamante
, de modo que
comprovado o extravio de produto sob responsabilidade da Reclamada
,
ora

transportadora
,
tem
-se
evidente

configurada

sua

reponsabilidade
civil
nos

termos
do
artigo
750 do Código Civil,
vejamos
:“Art. 750. A
responsabilidade
do
transportador
,
limitada

ao
valor
constante
do
conhecimento
,
começa
no
momento

em
que
ele
,
ou

seus

prepostos
,
recebem
a
coisa
; termina
quando
é
entregue

ao

destinatário
,
ou

depositada

em

juízo
, se
aquele

não
for
encontrado
”.
Desta
feita
,
diante
a
teoria
do
risco
do
empreendimento
,
em
que
todo

aquele
que se
disponha

a

exercer

alguma

atividade
no mercado de
consumo

tem
o
dever
de responder
por

eventuais

vícios

ou

defeitos
dos bens e
serviços

fornecidos
,
independentemente
de culpa,
não
se
desincumbiu
a
Reclamada
de
seu

ônus

probatório
(
artigo
373,
inciso
II do CPC).
Caracterizado

está
,
portanto
, o
defeito
do
serviço
,
resultando

na

responsabilidade

objetiva

pelo

fato
do
serviço
,
previsto
no
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
respondendo
o
fornecedor

por

esse

serviço

defeituoso
tendo
em
vista,
ainda
, a
não

comprovação
de
nenhuma

excludente
de
responsabilidade
(§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC),
devendo
a
Reclamada

restituir
à
Reclamante
o valor
equivalente

aos

produtos

extraviados
.Neste
sentido
:APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. "UBER FLASH". AUTORA QUE CONTRATA O SERVIÇO DE ENTREGA DE OBJETO DA RÉ. OBJETO NÃO ENTREGUE AO SEU DESTINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONDENA A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO PELA RÉ COM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, ALMEJANDO REFORMA PARA DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA FORMA DO ART. 14, § 3o DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE QUE É AFERIDA À LUZ DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, SENDO QUESTÃO DE MÉRITO A RESPONSABILIDADE OU NÃO DO MOTORISTA PELA ALEGADA NÃO ENTREGA DO BEM. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NA FORMA DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. SOLUÇÃO QUE PERPASSA PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR O CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00052676220228190038 202200191138, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de
Julgamento
: 16/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 21/03/2023).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DA RÉ, POR MEIO DE APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR, PARA RETIRADA E ENTREGA DE PRODUTOS. UBER FLASH. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 1.
Preliminar
de
ilegitimidade

passiva
que se
rejeita
.
Responsabilidade

solidária
de
todos

os

parceiros

comerciais

envolvidos

na

cadeia
da
relação
de
consumo
. 2. Falha
na

prestação
do
serviço

caracterizada
. Prova da
entrega
dos
produtos

não

produzida
pela
ré
. Teoria do
risco
do
empreendimento
. 3. Danos
morais

configurados
. 4. Verba
indenizatória

fixada

em
R$ 3.000,00, que
observa

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Aplicação
da
Súmula
343 do TJRJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00151029520218190204 202300173060, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de
Julgamento
: 14/09/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA).RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE MERCADORIA. APLICATIVO UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA NA CONTRATAÇÃO. PARTICIPAÇÃO CRUCIAL NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (
ARTigo
14 do
código
de
defesa
do
consumidor
). AUSÊNCIA DE ENTREGA DE
objeto
(
chaves e controle do portão da residência da consumidora
) CUJO TRANSPORTE FOI CONTRATADO VIA
serviço
“uber flash
”.
RESSARCIMENTO do valor
gasto
com a
confecção
de
novas

chaves
e
controle
DEVIDO. DANO MORAL. DESCASO ATENDIMENTO QUE TROUXE SENSÍVEL ANGÚSTIA PELO RECEIO JUSTIFICADO DE USO MAU INTENCIONADO DO OBJETO NÃO ENTREGUE, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DA CONSUMIDORA E DE OUTROS CONDÔMINOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TJPR - 3a
Turma

Recursal
- 0002558-86.2021.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 11.07.2022) (TJ-PR - RI: 00025588620218160195 Curitiba 0002558-86.2021.8.16.0195 (
Acórdão
), Relator: Juan Daniel Pereira
Sobreiro
, Data de
Julgamento
: 11/07/2022, 3a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 12/07/2022).
Existindo
,
portanto
, a
comprovação
da
conduta

lesiva
da
Reclamada
, dos
danos

sofridos

pelo

Reclamante
e do
nexo
de
causalidade
entre ambos,
plausível
a
procedência
dos
pedidos

iniciais
,
até

porque
a
responsabilidade
é
objetiva
e,
portanto
,
independe
da
demonstração
de culpa,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
prevê
:“Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.”
Os

artigos
186 e 927, do Código Civil,
confirmam
:“Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”“Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
Parágrafo

único
.
Haverá

obrigação
de
reparar
o
dano
,
independentemente
de culpa,
nos

casos

especificados

em
lei,
ou

quando

a

atividade

normalmente

desenvolvida

pelo

autor
do
dano

implicar
,
por

sua

natureza
,
risco
para
os

direitos
de
outrem
.”
Concluindo
pela
responsabilidade
da
parte

Reclamada
,
faz
-se
medida
a ser
imposta
a
condenação

em

danos

morais
,
uma

vez
que
o

extravio
de
seu

documento

pessoal
,
evidentemente
,
ultraja
o
mero

dissabor
.Logo, a
Reclamante

deve
ser
indenizada

pelos

transtornos
de
cunho
moral
sofridos
,
cujo
quantum
deve

atentar

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
quantificado

segundo

os

critérios
da
efetiva

reparação
do
sofrimento
,
observando
-
se a

teoria
do
desestímulo
e
capacidade

econômica
,
bem

como

evitando
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

vencedora
.
Considerando

estes

parâmetros
,
fixo
o
dano
moral no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).Isto
posto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por

julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

morais
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m., a
contar
da
citação
(
Artigo
405/CC) e
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
Súmula
362-STJ).Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95.
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95.ALISSON SILVÉRIOJuiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
.MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

preliminar
, a
nulidade
da
sentença
e
sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

enviou
um item
proibido
pela Uber Flash,
descumprindo

os

termos
de
uso
da
plataforma
; b)
os

termos
e

condições da Uber Flash
determinam
que é
proibido
o
envio
de
documentos

pessoais
; c) para
prestar o serviço de intermediação é necessário que o

usuário

aceite

os

termos
que
dispõe

sobre
as
especificidades
dos
itens
a
serem

enviados
; d)
não

houve

qualquer

omissão

ou

negligência
de
sua

parte
, pois
prestou
a
assistência

cabível
à
parte

reclamante
,
bem

como
se
empenhou
para que a
questão
fosse
resolvida
o
mais

rápido

possível
; e)
não

há
se
falar

em

dever
de
indenizar
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
que
os

juros

incidam
a
partir
da
sentença
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).
Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).
No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Preliminar

rejeitada
.

6.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No caso dos autos, houve falha na prestação de serviço, pois a parte reclamante contratou o serviço de transporte ofertado pela parte reclamada, para a entrega de uma encomenda, contudo, conforme suficientemente comprovado nos autos (ID 232738180/PJe2), o produto não foi entregue, porque o entregador perdeu o item durante o envio. Embora nos termos e condições da Uber Flash conste que é proibido o envio de documentos pessoais, o prestador de serviço cadastrado na plataforma da parte reclamada aceitou transportar a encomenda da parte reclamante, assumindo a responsabilidade pelos fatos noticiados nos autos
. Assim, a conduta praticada pela parte reclamada configura conduta ilícita.

7.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O intermediário de compras e vendas de produtos
,
bem

como
o
prestador
de
serviços
pela internet
são

responsáveis

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(
N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024).

8.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

não

entrega
de
encomenda

através
do
aplicativo
de
transporte

reclamado
,
gera
o
dever
de
indenizar
(N.U 1073621-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024, N.U 1008977-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 01/12/2023, N.U 1017193-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023).

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo
como
base esses
critérios
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1021237-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
publicado
no DJE 19/09/2024, N.U 1013276-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024).

10.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação, conforme constou na sentença.

11.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

12.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20% do valor da condenação
, pela
parte

recorrente
.

13.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024